Tribunal: TJBA
Processo: 8075749-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075749-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EDILENE CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE VENTURA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. IMPROVIMENTO.
O artigo 14 do CDC consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, calcada na teoria do risco do empreendimento, sendo necessária a comprovação do defeito inexistente ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para exoneração da obrigação de indenizar. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, limitando-se a apresentar telas sistêmicas sem qualquer documentação que comprovasse de forma inequívoca a regular contratação do cartão de crédito pela consumidora. Telas sistêmicas, por se tratar de prova unilateralmente produzida, não podem vir desguarnecidas de elementos outros que demonstrem a licitude da negativação, sendo insuficientes para comprovar a contratação do serviço. A ausência de apresentação da minuta de adesão e de prova do recebimento e desbloqueio do cartão pela consumidora impossibilita a aferição da legitimidade da dívida que motivou a negativação. A efetivação de inscrição indevida implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito e causando desvalorização objetiva, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de ulterior comprovação. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se em consonância com os precedentes da Quinta Câmara Cível do TJBA em casos análogos, sendo adequado para compensar o dano e punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito. Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, em conformidade com o disposto na Súmula 54 do STJ, que se aplica mesmo em hipóteses de reparação extrapatrimonial decorrentes de responsabilidade extracontratual.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8075749-68.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO BRADESCARD S.A. e, como apelada, EDILENE CERQUEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA